Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005756-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO – TEMA 1.093/STF - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - NÃO ACOLHIMENTO -

MERA IRRESIGNAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“
A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).
(...)” (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, de rediscutir a causa.

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMARO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão deste Órgão Especial, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em decorrência do Tema 1.093/STF.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão, uma vez que “
as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal em nenhum momento fazem juízo de valor a respeito do horário de ajuizamento das ‘ações em curso’ ressalvadas da modulação
.” (
sic
Id 210392199)

Sublinha que “
o critério temporal definido no julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1093, para aplicação da ressalva da modulação de efeitos para as “ações em curso”, é apenas a data de ajuizamento, qual seja, 24/02/2021.
” (
sic
)

Reforça que inexiste qualquer “demarcação”, quanto ao horário do ajuizamento da ação, para aferição das ações em curso, no julgamento do Tema 1.093/STJ, quanto à aplicação da modulação dos efeitos da decisão, restando assim o julgado objurgado em desconformidade com o aludido precedente.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 210392199)

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id 212566671)

É o relato necessário.

Em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, para o seu acolhimento, é necessária a presença de algum desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que os aclaratórios não merece prosperar.

Especificamente sobre os defeitos da omissão, ensejadores da oposição de embargos de declaração, a lição de José Carlos Barbosa Moreira (
Comentários ao Código de Processo Civil
, Vol. V, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, págs. 548/550 e 550/552, respectivamente):

“Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...) , ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (...).

(...) Afigura-se pouco exata a afirmação de que só importa, neste contexto, a omissão quanto a 'ponto que deveria ter sido 'decidido' e não o foi'. A lei não exige senão que se haja omitido ponto 'sobre o qual deveria pronunciar-se' o juiz ou tribunal (art. 535, nº II); ora, à luz do art. 459, nº II - aplicável a decisões de qualquer grau, e não apenas à sentença
stricto sensu
(art. 165) -, é fora de dúvida que incumbe ao órgão judicial pronunciar-se sobre 'as questões de fato e de direito' relevantes para o julgamento, sem que lhe seja lícito discriminar, manifestando-se a respeito de alguma (s) e silenciando acerca de outra (s). Não tem ele, por outro lado, o dever de expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes, por mais impertinentes e irrelevantes que sejam; mas, salvo quando totalmente óbvia, há de declarar a razão pela qual assim os considerou.

(...)

É evidentíssimo que não configura vício algum - muito ao contrário! - o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada.”

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2. "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4.
A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).
6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

O fato do julgamento ter sido desfavorável, não pode servir de base para apresentação de embargos declaratórios lastreado em omissão que sequer existe, até porque o julgado foi claro e cristalino ao fixar que:

“(...)Isto porque a decisão do órgão fracionário deste Tribunal, impugnado pelo Recurso Extraordinário, consignou que o Agravante impetrou Mandado de Segurança após conhecimento do julgamento do tema, ocorrido em 24.2.2021, consignando que
“[...] a hipótese ora em estima se encontra abarcada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte, de modo que somente observará os efeitos do paradigma invocado a partir do ano de 2022, já que o writ não estava em curso quando da conclusão do julgamento pela Suprema Corte”
(id. 136036175 – p. 6).

Nessa conjuntura, no caso em concreto, constata-se que a parte agravante impetrou o Mandado de Segurança, em 24.2.2021, às 21 horas, ou seja, após o encerramento do julgamento do mérito do Tema 1.093, logo, não se enquadrando no conceito de ação em curso, denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no Tema 1.093 ao presente feito.”

Dessa forma, claro é que a insatisfação com o julgamento contrário aos seus interesses, ou a rediscussão da causa, não autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

Por tudo que foi exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024